Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700964-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI ALVES MASCARENHAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSELI ALVES MASCARENHAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0752791-90.2024.8.07.0001) por ela movido em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência daquele Juízo, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 219548953 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, ajuizada por ROSELI ALVES MASCARENHAS em desfavor de ATIVOS S.A. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Nesse sentir, adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A empresa demandada atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal Local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que há milhões de potenciais ações inerentes à inadimplência advinda dos contratos efetuados junto ao conglomerado do Banco do Brasil, controlador da Ativos S.A, que em março de 2022 atingiu a marca de 79,3 milhões de clientes ativos. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-la na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores, enquanto que o TJDFT conta com 48 Desembargadores. O fato de a parte ré ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside em Guarulhos/SP, sendo que os seus patronos têm domicílio em São Paulo/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da autora. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão dos jurisdicionados, através de seus smartphones. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. A conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A.. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Em suas razões recursais (ID 67846336), a agravante invoca a teoria da taxatividade mitigada e cita julgados que entende autorizar a interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, para também abarcar as hipóteses de competência. Afirma que o Código de Defesa do Consumidor – CDC faculta ao consumidor a escolha do foro que lhe seja mais favorável, seja o do autor seja o do réu, colacionando jurisprudência nesse sentido. Ainda, aduz que a eleição do foro de Brasília/DF não traz prejuízo para nenhuma das partes do processo. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, liminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os autos continuem a tramitar no foro de Brasília, até que seja proferida decisão definitiva no julgamento do agravo; no mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo a fim de que seja declarada a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar a ação de conhecimento. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça, à vista das provas juntadas aos autos de origem, porquanto demonstram a hipossuficiência da agravante, conforme atestam declaração de cadastro no programa CadÚnico (ID 67846337), cópia da carteira de trabalho no qual informa ocupar o cargo de Auxiliar Operacional recendo salário no valor de R$ 1.301,00 (ID 67846338) e comprovantes do Imposto de Renda no qual demostra ser isenta da declaração (ID 67846339). A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[1]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se que a agravante/autora ajuizou ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, tendo por fundamento a existência de cobranças das quais não reconhece legitimidade nem sua origem. Pois bem. A agravante é residente e domiciliada na cidade de Guarulhos/SP, cuja advogada exerce as atividades em escritório localizado em São Paulo/SP. A parte agravada, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, não obstante possua endereço em Brasília/DF, atua em todo o território nacional, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau. Feitas estas considerações iniciais, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor visa dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de São Paulo, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. Nesse sentido, destaca-se julgado desta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Se o domicílio da parte agravante é em São Paulo, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente. Logo, à luz do apurado, ainda que em sede de cognição sumária, admitida para o momento, sinaliza-se para o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no domicílio da autora, qual seja, estado de São Paulo, o qual coincide com o lugar onde está sediada a ré, bem como com o local onde se contratou o serviço, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasíila/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[2], diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.